Tribunal: TJES
Processo: 5019875-62.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais; Práticas Abusivas; Planos de saúde
Data de julgamento: 2023-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019875-62.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIMAR ABREU DA ROCHA
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5019875-62.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: EDIMAR ABREU DA ROCHA

RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, o requerente interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e gratuidade da justiça concedida à parte recorrente.

Recurso inominado conhecido e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

O julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem rejeitou os pedidos iniciais.

Quando do julgamento meritório, não se reconheceu a falha na prestação do serviço pela requerida, referente à cobertura médica pretendida pelo autor, especificamente, que a requerida não seria obrigada a ressarcir os gastos do autor com a utilização de cola de fibrina na cirurgia oftalmológica, a que foi submetido.

Em grau de recurso, a parte recorrente busca a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos.

Analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c Enunciado n.º 11 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023 c/c com o Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à não caracterização do ressarcimento pretendido pelo autor.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “Com efeito, diferente do sustentado pelo Requerente, o procedimento solicitado pelo médico do autor foi devidamente autorizado e custeado pela Requerida, conforme documentos dos IDs 11224215 e 11224219 e os valores cobrados pela clínica ao Requerente, não se tratavam do procedimento cirúrgico em si, mas do uso da “cola de fibrina” no procedimento, o que não era custeado pelo plano e que foi ofertado como opção ao autor pela clinica que realizou o procedimento, sendo aceito pelo Requerente (ID 11224218). Nesse sentido, não há que se falar em restituição de valores ou reparação por danos morais, uma vez que não houve negativa de autorização do procedimento, bem como inexistiu qualquer irregularidade comprovada na conduta do plano de saúde réu. Portanto, não há que se falar em responsabilização da Requerida, já que inexistente prova da prestação de serviço defeituoso, nos termos do art. 14, §3º, I, do CDC”.

Acrescente-se, ainda, que não restou provada a plena necessidade da cola de fibrina, cujo ressarcimento é pretendido pelo autor, já que a escolha de sua utilização foi de sua livre opção. Entenda-se por necessidade plena a prova inequívoca de que o procedimento não alcançaria seu resultado sem a utilização da cola de fibrina.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
nego provimento
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterado o julgamento proferido na origem, assim como lançado.

Com base no art. 55 da Lei n.º 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em
dez por cento
sobre o valor da causa, com correção monetária a partir do ajuizamento e juros contados do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16), com
exigibilidade suspensa
nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)